Tribunal: TJPA
Processo: 0067167-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067167-18.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO RUBENS XAVIER DE SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BANCO AUTOR CONDENADO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVADAMENTE O AUTOR ERA O RESPONSÁVEL PELA SITUAÇÃO QUE TENTOU ATRIBUIR AO RÉU NO CURSO DA AÇÃO. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. POR CERTO QUE O APELADO EXPERIMENTOU AINDA DIVERSOS PREJUÍZOS ANTE A CONDUTA DO BANCO, QUANDO RESTOU IMPOSSIBILITADO DE USUFRUIR DE TODAS AS GARANTIAS ADVINDAS DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL, ANTE A POSTERGAÇÃO INJUSTIFICADA DO BANCO, O QUE ME LEVA A CRER QUE A CONDENAÇÃO PELOS DANOS AO REQUERIDO, INCLUSIVE NO MONTANTE ESTABELECIDO, POSTO QUE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NO APELADO E MUITO MENOS DESFALCAR FINANCEIRAMENTE O BANCO DO BRASIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO.
MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. CASO SEJA ACOLHIDA SUA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA, O CARÁTER SERÁ MACULADO, PORQUE DE NENHUMA FORMA TERÁ O CONDÃO DE LEVAR UM BANCO DO TAMANHO DO BANCO DO BRASIL A SE SENTIR COMPELIDO A CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL QUE LHE FOI IMPOSTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO § 2º DO ART.85 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Apelante provocou o Judiciário aduzindo que haveria um contrato de compra e venda firmado com o Apelado sobre um imóvel, havendo a necessidade de ser realizada a Escritura Pública. Ocorre que, a despeito de o Apelante aduzir que quem não havia cumprido com o pacto seria o Apelado, em sua reconvenção, este último demonstrou cabalmente que encaminhou a documentação indicando expressamente os seus filhos para fins de lavratura da escritura púbica definitiva, inclusive com o efetivo recebimento por preposto do banco, em data anterior ao da notificação extrajudicial do Apelado.

II -
Por certo que o Apelado experimentou ainda diversos prejuízos ante a conduta do banco, quando restou impossibilitado de usufruir de todas as garantias advindas do direito de propriedade do bem imóvel, ante a postergação injustificada do banco, o que me leva a crer que a condenação pelos danos ao Requerido, inclusive no montante estabelecido, posto que R$5.000,00 (cinco mil reais) não tem o condão de gerar enriquecimento sem causa no Apelado e muito menos desfalcar financeiramente o Banco do Brasil.

III - Pretende o Banco apelante que caso a multa por dia de descumprimento não seja retirada, que ao menos seja reduzida para R$50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$1.000,00 (mil reais). Sem grandes esforços é possível perceber que caso seja acolhida sua pretensão, o caráter da multa será maculado, porque de nenhuma forma terá o condão de levar um banco do tamanho do Banco do Brasil a se sentir compelido a cumprir a decisão judicial que lhe foi imposta, motivo pelo qual também não merece prosperar seu pedido nesse sentido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0067167-18.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ

ADVOGADO: ANDREY MONTENEGRO DE SÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
movida em face de
PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ.

Em sua peça vestibular o Banco Autor narrou que firmou contrato de promessa de compra e venda com o Requerido no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), tendo sido acordado que ao final da quitação do débito o Vendedor estaria obrigado a assinar a Escritura Pública definitiva.

Alega que oportunizou ao Requerido que o fizesse de forma extrajudicial, entretanto não logrou êxito, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O Juízo Singular determinou a emenda da inicial a fim de que a ação fosse adequada para de Adjudicação compulsória, o que fora observado pelo Autor.

O Requerido contestou e reconviu no feito, tendo pleiteado que o Banco assinasse a escritura pública definitiva.

Acostou documentação.

Após instruir o feito o Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, tendo ainda condenado o Autor em multa por litigância de má-fé em de salários mínimos além de R$5.000,00 (cinco mil reais) ante os danos que causou ao Requerido.

O Autor interpôs recurso de apelação insurgindo-se contra a aplicação da multa por litigância de má-fé, além da multa por descumprimento da determinação judicial, sob pena de gerar enriquecimento sem causa ao Apelado.

Alternativamente pugnou pela redução da multa por descumprimento para R$50,00 (cinquenta reais) por dia até o limite de R$1.000,00 (mil reais).

Requereu, ainda, o afastamento de sua condenação por danos causados ao Requerido ou

ao menos a redução do quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Foram apresentadas Contrarrazões.

O Magistrado acolheu Embargos de Declaração para suprir omissão e fixar honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da reconvenção.

O Apelante ratificou os termos do seu recurso, tendo ainda se insurgido contra os honorários fixados, defendendo a necessidade de sua redução.

Ao Apelado foi oportunizada manifestação quanto ao aditamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0067167-18.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ

ADVOGADO: ANDREY MONTENEGRO DE SÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida em face de
PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ.

Inicialmente, insurge-se o Apelante em face da multa que lhe fora aplicada em decorrência de litigância de má-fé.

Compulsando os autos é possível observar que o Apelante provocou o Judiciário através de sua ação de Adjudicação compulsória, aduzindo que haveria um contrato de compra e venda firmado com o Apelado sobre um imóvel, havendo a necessidade de ser realizada a Escritura Pública.

Ocorre que, a despeito de o Apelante aduzir que quem não havia cumprido com o pacto seria o Apelado, em sua reconvenção, este ultimo demonstrou cabalmente que encaminhou a documentação indicando expressamente os seus filhos para fins de lavratura da escritura púbica definitiva, inclusive com o efetivo recebimento por preposto do banco, em data anterior ao da notificação extrajudicial do Apelado.

A tese do Banco Apelante, então, passou a ser a de que não teria lavrado a escritura definitiva em razão de dívida fiscal do Apelado, entretanto nenhuma comprovação fez neste sentido.

Assim, além de ser o responsável pela ausência de lavratura da escritura pública, o banco ainda provocou este Judiciário de forma desnecessária, litigando de forma temerária, conforme bem entendeu o Juízo de Piso.

Por certo que o Apelado experimentou ainda diversos prejuízos ante a conduta do banco, quando restou impossibilitado de usufruir de todas as garantias advindas do direito de propriedade do bem imóvel, ante a postergação injustificada do banco, o que me leva a crer que a condenação pelos danos ao Requerido, inclusive no montante estabelecido, posto que R$5.000,00 (cinco mil reais) não tem o condão de gerar enriquecimento sem causa no Apelado e muito menos desfalcar financeiramente o Banco do Brasil.

Não há razões para que a questão referente à multa por litigância de má-fé seja decidida de outra forma.

No tocante à multa imposta para o caso de descumprimento, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, para que não incorra na multa, basta tão somente cumprir com o que fora decidido pelo Juízo de Piso.

Pretende o Banco apelante que caso esta multa não seja retirada, que ao menos seja reduzida para R$50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$1.000,00 (mil reais).

Sem grandes esforços é possível perceber que caso seja acolhida sua pretensão, o caráter da multa será maculado, porque de nenhuma forma terá o condão de levar um banco do tamanho do Banco do Brasil a se sentir compelido a cumprir a decisão judicial que lhe foi imposta, motivo pelo qual também não merece prosperar seu pedido nesse sentido.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, não encontro razões para modificar o percentual arbitrado, posto que o Magistrado de Piso bem observou os critérios estabelecidos pelo § 2º do art.85 do CPC/15, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021